Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717675-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA INEZ DOS SANTOS AGRAVADO: ART COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO EIRELI, CONDOMINIO DO EDIFICIO OMEGA CENTER, ADRIANA MOREIRA SOARES DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada pela primeira agravada nas contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator